Tribunal: CARF
Processo: 11330.000854/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.000854/2007-55
ACÓRDÃO
2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALESUL ALUMINIO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a turma.
Existindo a contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos
de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando o vício neles apontado, alterar o dispositivo da decisão prolatada por meio do
Acórdão no 2402-006.249 nos termos do presente voto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 4.809) opostos pela Contribuinte em face
do Acórdão de Embargos no 2402-012.631 (p. 4.791), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
DEFINITIVA. MATÉRIA NÃO ADMITIDA. REVISÃO. COLEGIADO. COMPETÊNCIA.
INEXISTENTE.
O despacho de admissibilidade traduz decisão definitiva do presidente de turma,
razão por que a revisão de matéria nele não admitida deverá ser rejeitada.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade (p. 4.828), tem-se que os Embargos
apresentados pela Contribuinte foram admitidos apenas em relação à alegação de manutenção da
contradição contida no acórdão anteriormente embargado, nos seguintes termos:
A embargante suscita a contradição nos seguintes termos:
33. Com as devidas vênias, o v. acórdão embargado também manteve o vício
de contradição interna inicialmente apontado pela Embargante nos Embargos
de Declaração de fls. 4.786/4789.
34. Até porque, seja pelo reconhecimento da tese de prejudicialidade das
obrigações principais ou da tese de decadência (artigo 173, I, do CTN), é
possível perceber que a incompatibilidade entre a fundamentação e o
dispositivo do r. acórdão embargado ainda restou mantida.
35. Ao tempo em que essa C. Turma reconheceu expressamente na
fundamentação do referido acórdão a inexigibilidade da multa nesse período
por ambos os argumentos (a teor do voto do Ilmo. Ilmo. Conselheiro Relator
Jamed Abdul Nasser Feitoza), no dispositivo da decisão não constou essa
conclusão:
Fundamentação do r. acórdão:
Devemos registrar que o presente lançamento refere-se penalidades
aplicadas em decorrência do descumprimento de obrigações acessórias
relativas a prestação de informações adequadas em GFIP.
O entendimento do Relator, alinhando a precedentes desta turma, é no
sentido de que, em que pese a referida Súmula tratar apenas da obrigação
principal, com o reconhecimento da decadência da mesma, restaria
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
3
prejudicada a aplicação de penalidade que toma por base a ausência o
deficiência de informações relativas a tais obrigações. (...)
Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela
decadência, nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando
fulminadas as obrigações lançadas até novembro de 2001, e neste caso,
pelas razões já indicadas, a parcela das infrações decorrentes da ausência
de declaração de tais obrigações restaria anulada.
De outro lado, é necessário registrar a existência de entendimentos
divergentes no sentido de trata-se de autuação autônoma, passível de
lançamento por mero descumprimento da obrigação de declarar, ainda que
tributo algum seja apurado e que, por consequência, subsistiria ainda que
as obrigações principais tidas por objeto de omissão declaratória sejam
fulminadas pela decadência.
Para os Conselheiros que se filiam a tal entendimento, o prazo decadencial
aplicável a tais lançamentos seria aquele de que trata o art. 173, I do CTN.
Isso posto, seja por adoção da tese de prejudicialidade do lançamento da
infração ante a extinção da obrigação principal tida por omitida, ou
tomando por base a divergência na qual seria a decadência das obrigações
tidas por objeto de omissão não teriam influencia sobre a subsistência da
multa, decadencial parcial já de ser reconhecida.
Independente do posicionamento do colegiado sobre o tema, parte do
presente lançamento deve ser anulada eis que prejudicado pela
decadência, a diferença que se estabelece estaria centrada no período a ser
anulado.
Dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir da base de cálculo multa as parcelas
destacadas nas notas fiscais a título de tributos.” (grifou-se).
36. O r. acórdão embargado, sem sanar o vício apontado inicialmente, apenas
reafirma a existência de contradição interna no r. acórdão embargado. É o que se
extrai do trecho do voto do Ilmo. Conselheiro Relator, confira-se:
Como se vê, resta claro e evidente que tanto a conclusão do voto do
acórdão embargado, quanto o seu dispositivo, não refletem o que restou
julgado / decidido no que tange à matéria em análise, qual seja: o reflexo
da extinção das obrigações principais no presente processo administrativo,
referente à cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
4
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
Quanto à matéria, verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato, persiste a contradição entre o dispositivo e a fundamentação do Acórdão
no 2402-006.249, quanto ao reconhecimento da decadência.
Assim, reconhecida a mácula, os Aclaratórios restaram admitidos para que a
contradição apontada acima seja apreciada e sanada pela Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, em face do Acórdão de Embargos no 2402-
012.631 (p. 4.791), a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração que restaram parcialmente
admitidos apenas em relação à alegação de manutenção da contradição contida no acórdão
anteriormente embargado.
Rememore-se pela sua importância que, por meio dos Embargos de Declaração de
p. 4.780, a Contribuinte apontou a existência de vício de contradição no Acórdão de Recurso
Voluntário no 2402-006.249 (p. 4.675), nos seguintes termos, em síntese:
6. Ocorre que, do cotejo entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão,
constata-se a existência do vício de contradição interna no tocante ao
reconhecimento da decadência da parcela do crédito tributário relativa ao
período de agosto de 2000 a novembro de 2001, ensejando a necessidade de
oposição dos presentes embargos declaratórios.
7. Isto porque, em seu voto, o Ilmo. Relator Jamed Abdul Nasser Feitoza
consignou, às fls. 4691, que as obrigações lançadas até novembro de 2001 foram
fulminadas pela decadência e, por conseguinte, a parcela das infrações
decorrentes da ausência de entrega de declaração em relação a tais obrigações foi
anulada. Veja-se:
“Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela
decadência, nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando fulminadas
as obrigações lançadas até novembro de 2001, e neste caso, pelas razões já
indicadas, a parcela das infrações decorrentes da ausência de declaração de tais
obrigações restaria anulada”.
8. Contudo, no dispositivo do v. acórdão embargado (fl. 4677) constou o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
5
voluntário para excluir da base de cálculo multa as parcelas destacadas nas notas
fiscais a título de tributos.” (grifou-se)
9. Do confronto entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão acima
transcritos, constata-se, de forma inequívoca, a presença de contradição, uma vez
que (i) no voto do Ilmo Conselheiro Relator restou expresso o acolhimento da
preliminar de decadência do período autuado de agosto/2000 a novembro/2001;
e (ii) no dispositivo do acórdão constou expressamente que os membros do
colegiado decidiram de forma unânime.
10. Dessa forma, com a máxima vênia, diferentemente do que constou no
dispositivo do v. acórdão embargado, é imperioso que conste o acolhimento da
preliminar da decadência apresentada pela Embargante.
11. Ante o exposto, resta demonstrada a contradição no v. acórdão embargado,
de modo que se requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de
Declaração para que seja sanada a contradição acima apontada, a fim de que
conste do dispositivo do acórdão a conclusão do Exmo. Relator quanto ao
acolhimento da preliminar de decadência e consequente anulação do lançamento
no tocante ao período de agosto/2000 a novembro/2001.
Na sessão de julgamento realizada em 04/04/2024, este Colegiado, por voto de
qualidade, rejeitou aqueles Embargos, concluindo o voto vencedor que os embargos de
declaração representam recurso incidental, remédio jurídico específico para o saneamento de
obscuridade, omissão ou contradição admitidas no respectivo despacho de admissibilidade.
Contudo, o colegiado é carente de competência para empreender revisão de matéria não admitida
pelo presidente de turma no reportado Despacho, pois trata-se de decisão definitiva, eis que
contra ela não cabe agravo, como ocorre no recurso especial (Acórdão de Embargos no 2402-
012.631 - p. 4.791).
Assim foi que, cientificada do susodito Acórdão de Embargos, a Contribuinte
interpôs os Aclaratórios em análise, defendendo, para o que interessa no momento, que o
Acórdão embargado manteve a contradição contida no acórdão de recurso voluntário.
Neste espeque, com vistas a sanar a contradição apontada, destaque-se, pela sua
importância, os excertos abaixo transcritos do Acórdão de Recurso Voluntário:
Trechos da Fundamentação do Voto do Acórdão no 2402-006.249:
O entendimento do Relator, alinhando a precedentes desta turma, é no sentido
de que, em que pese a referida Súmula tratar apenas da obrigação principal, com
o reconhecimento da decadência da mesma, restaria prejudicada a aplicação de
penalidade que toma por base a ausência ou deficiência de informações relativas
a tais obrigações.
De outro lado, é necessário registrar a existência de entendimentos divergentes
no sentido de trata-se de autuação autônoma, passível de lançamento por mero
descumprimento da obrigação de declarar, ainda que tributo algum seja apurado
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
6
e que, por consequência, subsistiria ainda que as obrigações principais tidas por
objeto de omissão declaratória sejam fulminadas pela decadência.
Para os Conselheiros que se filiam a tal entendimento, o prazo decadencial
aplicável a tais lançamentos seria aquele de que trata o art. 173, I do CTN.
Isso posto, seja por adoção da tese de prejudicialidade do lançamento da infração
ante a extinção da obrigação principal tida por omitida, ou tomando por base a
divergência na qual seria a decadência das obrigações tidas por objeto de omissão
não teriam influência sobre a subsistência da multa, decadencial parcial ha de ser
reconhecida.
Independente do posicionamento do colegiado sobre o tema, parte do presente
lançamento deve ser anulada eis que prejudicado pela decadência, a diferença
que se estabelece estaria centrada no período a ser anulado.
Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela
decadência, nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando fulminadas
as obrigações lançadas até novembro de 2001, e neste caso, pelas razões já
indicadas, a parcela das infrações decorrentes da ausência de declaração de tais
obrigações restaria anulada.
Ainda que, quanto a tal entendimento venha a ser vencido, não há como negar
que, nos termos do Art. 173, I do CTN, parcela dos lançamentos realizados a título
de multa por descumprimento de obrigações acessórias restaria fulminada pela
decadência.
Nesta hipótese, apenas as autuações relativas a descumprimento de obrigações
acessórias ocorridos até novembro de 2000 restariam decaídas.
Neste ponto, cumpre destacar que, ao contrário do quanto afirmado no voto
condutor do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-006.249 (p. 4.675), não há que se falar que
parcela dos lançamentos realizados a título de multa por descumprimento de obrigações
acessórias restaria fulminada pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Isto porque, considerando que a multa por descumprimento de obrigação acessória
exigida nos presentes autos se refere ao período de 01/2001 a 07/2005 (vide, neste sentido,
Relatório de Cálculo da Multa de p. 36), tem-se que, em relação às competências de 01 a 11/2001,
o Fisco poderia ter efetuado o lançamento até 31/12/2006, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Ocorre que, no caso em análise, a Contribuinte tomou ciência do lançamento em
29/11/2006, dentro, portanto, do lustro decadencial ao qual o Fisco estava adstrito para efetuar o
lançamento, nos termos do mencionado art. 173, I, do CTN.
Tem-se, assim, que o Colegiado foi induzido a erro pelo voto condutor do Acórdão
de Recurso Voluntário. Isto porque, ao se referir ao período objeto do lançamento fiscal que deu
origem ao presente processo administrativo, aquela decisão, reproduzindo o racional de defesa da
Contribuinte neste particular, expressamente afirmou que, tendo em conta ter sido a NFLD
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
7
lavrada em 26 de novembro de 2006, teriam sido fulminadas pela decadência as obrigações
tributárias com fatos geradores ocorridos entre agosto de 2000 e novembro de 2001.
Ocorre que, conforme já mencionado linhas acima e verificado a partir do exame do
Relatório de Cálculo da Multa de p. 36, a multa por descumprimento de obrigação acessória
exigida nos presentes autos se refere ao período de 01/2001 a 07/2005.
Dessa forma, superado o entendimento do Relator (à luz do conteúdo do
dispositivo do Acórdão de Recurso Voluntário) no sentido de que, em que pese a referida Súmula
tratar apenas da obrigação principal, com o reconhecimento da decadência da mesma, restaria
prejudicada a aplicação de penalidade que toma por base a ausência o deficiência de informações
relativas a tais obrigações, não remanesce qualquer decadência a ser reconhecida no caso em
análise.
Neste contexto, considerando:
(i) que os Embargos de Declaração se tratam de remédio processual de via estreita,
não servindo para rediscutir a matéria;
(ii) que este Conselheiro-Relator restou vencido na sessão de julgamento realizada
em 04/04/20204;
(iii) o conteúdo da decisão do voto condutor do acórdão de recurso voluntário no
que tange à matéria em análise (decadência), nos seguintes termos:
Independente do posicionamento do colegiado sobre o tema, parte do presente
lançamento deve ser anulada eis que prejudicado pela decadência, a diferença
que se estabelece estaria centrada no período a ser anulado.
Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela
decadência, nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando fulminadas
as obrigações lançadas até novembro de 2001, e neste caso, pelas razões já
indicadas, a parcela das infrações decorrentes da ausência de declaração de tais
obrigações restaria anulada.
Ainda que, quanto a tal entendimento venha a ser vencido, não há como negar
que, nos termos do Art. 173, I do CTN, parcela dos lançamentos realizados a título
de multa por descumprimento de obrigações acessórias restaria fulminada pela
decadência. Nesta hipótese, apenas as autuações relativas a descumprimento de
obrigações acessórias ocorridos até novembro de 2000 restariam decaídas.
É como voto nesse ponto.
(iv) o conteúdo da conclusão do acórdão de recurso voluntário, nos seguintes
termos:
Ante ao exposto voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e a
decadência de parte das obrigações lançadas e, no mérito no dar-lhe parcial
provimento.
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.943 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000854/2007-55
8
(v) o conteúdo do dispositivo do acórdão de recurso de recurso voluntário, nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo multa as parcelas destacadas nas notas
fiscais a título de tributos.
Impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios em análise, para, saneando o vício de
contradição neles apontado, alterar o resultado do julgamento do recurso voluntário de “Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a decadência
e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo
multa as parcelas destacadas nas notas fiscais a título de tributos” para “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa as parcelas
destacadas nas notas fiscais a título de tributos. Vencido o Conselheiro Jamed Abdul Nasser
Feitoza (relator) que reconheceu a decadência até a competência 11/2001, inclusive.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para, saneando o vício de contradição neles apontado, integrar a presente decisão ao
Acórdão no 2402-006.249, alterando-se o dispositivo da decisão embargada nos termos do
presente voto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 4844
DF CARF MF
Original